Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Em suas razões recursais, sustentou que a pretensão deduzida pelo autor não merece acolhimento, pois o medicamento pleiteado, CETUXIMABE, não é padronizado pelo SUS (ID 42738749). Consta dos autos informação de que o requerente não mais compareceu para retirada do medicamento desde a data agendada para retorno, em 16/08/2022, bem como há certidão da Defensoria Pública, atuante no segundo grau, noticiando que, por meio de contato telefônico, não conseguiu falar com o autor, obtendo a informação, por pessoa não identificada, que o requerente já havia falecido (ID 43855975, 42738756, 42738757). Desta feita, intime-se a Defensoria Pública para se manifestar sobre a persistência do interesse processual. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008